Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731714-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: FERNANDA ALVES FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra a decisão ID 164846173, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência n. 0728298-83.2023.8.07.0001, ajuizada por FERNANDA ALVES FERREIRA. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: Recebo a emenda ID 164820588. Cuida-se de ação de conhecimento na qual FERNANDA ALVES FERREIRA demanda em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA requer, a título de tutela de urgência, a reativação do plano de saúde, com consignação em juízo da mensalidade até o restabelecimento do pagamento via desconto, e autorização para realização de cirurgia bariátrica em hospital de sua escolha. Decido. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tenho que, no caso em tela, em homenagem à hipossuficiência evidente da consumidora, ora autora, bem como a verossimilhança das alegações, tenho que não há qualquer prejuízo para a requerida que ocorra o restabelecimento do contrato de plano de saúde, com as mesmas condições anteriores, inclusive a inexistência de eventuais carências, com a devida contrapartida no mesmo valor de mensalidade. Destaco que não há qualquer irreversibilidade. Caso o pedido inicial seja improcedente, poderá haver a rescisão do contrato. No mais, eventuais serviços prestados devem ser remunerados na forma do contrato. Quanto à autorização para realização da cirurgia, tenho que não restou demonstrado o risco de dano ou que a espera do andamento processual venha acarretar graves prejuízos à demandante. Isto porque, embora o relatório ID 164609287 ateste que a necessidade de realização do procedimento, não demonstra a urgência de sua realização. Assim, é possível o estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que, no prazo de 5 (cinco) dias, a requerida restabeleça o contrato de plano de saúde da autora, nos termos anteriormente contratados, inclusive quanto à inexistência de carências, mediante o pagamento de mensalidade nos valores em vigor na data da suposta rescisão. Esclareço que a manutenção do vínculo contratual está condicionada ao pagamento em dia das mensalidades e o cumprimento das demais obrigações contratuais. Até que haja o retorno do acesso da autora ao sistema/aplicativo do plano de saúde e a retomada da data de vencimento e forma de pagamento pactuada, AUTORIZO a consignação do valor da mensalidade em juízo, devendo a requerente depositar o montante referente no prazo de 5 (cinco) dias. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré no BANDI (Banco de Diligências do TJDFT) e, se necessário, nos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. [...] (ID 164846173 dos autos de origem). De forma preliminar, foi verificado que apesar das razões recursais de ID 49649578 versarem adequadamente acerca do decidido na origem, que determinou o restabelecimento do pleno de saúde, o pedido constante no item “c” do referido documento assim consignou: c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão que determinou o custeio dos procedimentos cirúrgicos “Osteoplastia de Mandíbula”,”Osteoplastia para pragmatismo” e “Osteotomia tipo Lefort I”. [...] Dessa forma, verificado não guarda relação com a questão decidida em 1o Grau, foi determinada a intimação do agravante para manifestação em relação ao ponto específico (ID 49815121). Mesmo devidamente intimado, o recorrente não se manifestou, conforme certidão de ID 50283457. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o pedido de provimento recursal quando da avaliação do mérito, consistente na revogação da decisão que determinou o custeio dos procedimentos cirúrgicos “Osteoplastia de Mandíbula”,”Osteoplastia para pragmatismo” e “Osteotomia tipo Lefort I”, não merece ser conhecido, pois destoa do conteúdo decisório impugnado. Como é o pedido de mérito que norteia a análise recursal como um todo, não há razão para manifestação em relação ao pedido liminar de efeito suspensivo. Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, não conheço o recurso, visto que prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator